Tribunal: TJDFT
Processo: 0738452-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738452-95.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: RAUL DOURADO NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada HELEN NASCIMENTO SILVA PEREIRA DOS REIS em favor de RAUL DOURADO NUNES, face à prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 3/9/2025, acusado de tráfico de drogas por supostamente fornecer 5 (cinco) gramas de maconha a terceiros, mas resultou de uma ação policial disfarçada, na qual agente infiltrados o induziu a transportar a substância, caracterizando um flagrante preparado. Nesse sentido, a atuação policial teria extrapolado o mero monitoramento, criando uma situação artificial e provocando o paciente à prática do crime, o que, configuraria crime impossível e tornaria a prisão ilegal. Ressalta que a quantidade de droga apreendida é ínfima, não havendo outros indícios típicos do tráfico, como balança de precisão, dinheiro ou variedade de drogas, e que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, ao passo que uma anotação criminal de 2017 não indicaria risco de reiteração delitiva recente. Nesse cenário, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para o relaxamento imediato da prisão em flagrante, ante a ilegalidade do flagrante preparado, com a consequente nulidade das provas decorrentes e, ainda, o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade, requer a desclassificação da conduta para uso compartilhado de entorpecente, conforme o art. 33, §3o, da Lei 11.343/2006, ou, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4o), já que o paciente preencheria os requisitos legais, revogando-se a prisão preventiva e lhe concedendo a liberdade provisória. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, em que pese à argumentação da impetrante. Com efeito, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente veio suficientemente fundamentada, nos seguintes termos: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 5 gramas de skunk) e um celular objeto de furto. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas condenações). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 76073476, p. 60 - sublinhei) Por sua vez, neste exame preliminar, é certo que a alegação da ilegalidade do flagrante preparado, que teria redundando na prisão do paciente, bem como o argumento de que a conduta poderia, no máximo, configurar conduta de menor gravidade, como mero compartilhamento de uso de ínfima substância entorpecente ou tráfico privilegiado, dependem, evidentemente, de maior incursão na matéria de provas, inviável nesta restrita sede de ação constitucional e ainda impossível de apurar ante o incipiente material que consta dos autos originários (n. 0747227-96.2025.8.07.0001). Desse modo, porquanto aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dado o histórico apresentado e o fato de o acusado estar em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator